Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724503-04.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIDALVA DE BRITO MORAIS XAVIER, JOSE VIEIRA XAVIER AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCIDALVA DE BRITO MORAIS XAVIER e JOSE VIEIRA XAVIER contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA” ajuizada em face de FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A: “DO RECEBIMENTO DA INICIAL A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA Os autores requerem, em tutela de urgência, o arresto da quantia de R$ 245.733,67 nas contas da ré, englobando os valores que lhe foram pagos para aquisição de imóvel e os danos morais pretendidos, bem como a realização de restrições no Renajud e no CNIB, a fim de garantir futura e eventual execução. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da medida. A uma, porque, a toda evidência, a mera existência de ações judiciais em face da ré não comprova o alegado 'alto grau de comprometimento econômico'. Com efeito, os autores não trouxeram quaisquer indícios no sentido de que esteja em estado 'pré-faliminar' ou, ainda, ocultando patrimônio. A duas, porque, ao que se depreende dos autos, são os autores que desistiram do negócio, razão pela qual será necessário analisar as cláusulas contratuais relativas à devolução das quantias pagas. A três, porque, a toda evidência, inexiste fundamento para pretender arresto relativo à uma eventual condenação por dano moral que sequer chegou a ser judicialmente analisado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Os Agravantes sustentam (i) que “firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda com a Requerida (Doc. 03), referente à aquisição do lote Quadra 05, Lote 42, no Loteamento Condomínio Residencial Jardins Genebra, em Brasília/DF, pelo valor total de R$ 847.716,65”; (ii) que “foram devidamente quitadas a entrada e 11 parcelas e demais encargos do contrato que totalizam, segundo o referido documento, o importe de RS 107.053,88”; (iii) que “a ré encaminhou mais cinco boletos de R$ 8.923,33 (doc. 05) para a autora realizar o pagamento nos dias: 04/05/2023 (8.923,33); 25/05/2023 (8.923,33); 25/06/2023 (8.923,33); 25/07/2023 (8.923,33); e 25/08/2023 (RS 9.101,85) que totaliza o importe de RS 44.795,17”; (iv) que a Agravada “encaminhou os respectivos boletos para a autora, no entanto, o beneficiários do título eram: TCM Participações e empreendimentos (CNPJ 37.621.087/0001. 24) e MVM Serviços — ME (CNPJ n° 24.556.553/0001.93); (v) que, “até a presente data, os Autores já pagaram R$ 155.458,82”; (vi) que não assinaram o contrato “devido a dúvidas quanto a algumas cláusulas, especialmente a Cláusula Resolutiva Expressa, prevista na Cláusula Terceira do contrato”, mas, /’Mesmo diante dessas incertezas, os pagamentos foram mantidos até 25 de março de 2024”; (vii) que, “em abril de 2024, os Autores ficaram em mora com uma parcela por 15 dias” e, “Em resposta, a Ré suspendeu o recebimento das parcelas subsequentes, alegando a ausência de assinatura do contrato e informando que não restituiria os valores já pagos, conforme conversa entre as partes, acostada na exordial”; (viii) que, de acordo com a Agravada, “o contrato foi cancelado em 17 de maio de 2024, ou seja, foi realizado uma rescisão contratual sem prévia notificação e constituição em mora”; (ix) que a Agravada se apropriou de todas as parcelas pagas; (x) que “os Autores notificaram extrajudicialmente a Re, manifestando seu desinteresse na continuidade do negócio e requerendo a restituição dos valores pagos”, mas não obtiveram qualquer resposta; (xi) que “a retenção integral dos valores pagos configura enriquecimento ilícito”; (xii) que o “lote permanece em poder da Requerida, inclusive, o lote já foi disponibilizado a venda, ou seja, poderá revende-lo livremente, acumulando lucro indevido”; (xiii) que “apesar não terem chegado a assinar um contrato com os réus, os mesmos tinham um contrato com o mesmo, sendo este o contrato de compra e venda do lote em expec, resguardado no nosso ordenamento jurídico que prevê e assegura contratos feitos de forma tácita e verbal, que é o que ocorre in casu, pelas próprias conversas acostadas, percebe-se que as partes firmaram o referido contrato de compra e venda, sacramentado pelos pagamentos da entrada e dos boletos, que demonstram a aceitação tácita do mesmo por ambas as partes”; (xiv) que “há provas suficientes que sustentam o alto grau de comprometimento econômico da ré podendo gerar danos futuros maiúsculos aos autores, um simples casal que fez um esforço sem precedentes para o pagamento dos valores pelo lote”; (xv) que os danos morais também devem ser resguardados “uma vez que os transtornos da destruição do sonho do casal pela ingerência da ré também devem ser garantidas”; e (xvi) que “há notícias da tentativa venda do mesmo imóvel pela ré”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a indisponibilidade de valores em nome da Ré até o limite de R$ 245.733,67, via SISBAJUD”, a “restrição de veículos via RENAJUD”, a “indisponibilidade de bens imóveis via CNIB”, "o bloqueio de qualquer operação de venda ou cessão de direitos sobre os lotes ainda disponíveis no Condomínio Residencial Jardins Genebra, administrado pela Ré, inclusive os que não estejam formalmente matriculados em nome de terceiros”, e o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis “para averbação da indisponibilidade das unidades ainda não alienadas oficialmente do referido loteamento, em nome da FGR Urbanismo Centro Sul S/A, até ulterior deliberação”. Preparo recolhido (ID 73523288). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a r. decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto ou qualquer medida de natureza constritiva pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Terceiro, porque não há nos autos prova da debilidade financeira da Agravada ou tentativa de alienação do imóvel. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator